Tribunal: TJES
Processo: 5035574-88.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035574-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SECUNDINO SANTIN FIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035574-88.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
SECUNDINO SANTIN FIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. VÍCIO DE VONTADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. DANO MATERIAL.
QUANTUM
SUPERIOR AO EFETIVAMENTE SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por SECUNDINO SANTIN FIM em face de BANCO DAYCOVAL S/A, alegando, em síntese, que está sendo descontado de seu benefício valores a título de RMC que nunca contratou. Desse modo, requer com a presente ação, a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais. Em defesa, a ré sustenta a legalidade da contratação.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 52-1112912/22;
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$ 2.819,20, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, além dos valores descontados após 8/2024, em dobro;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

(3). O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. O Requerente, ora Recorrido apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso.

(4). Inicialmente, registra-se que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, como
in casu
, não havendo que se falar em incompetência do juizado.

(5). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o consumidor pretendeu, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), o que pode ser percebido inclusive a partir da ausência de utilização do plástico emitido, mas apenas do valor disponibilizado para saque.

(6). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o Recorrido declarou não ter utilizado, mas que o Recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrente e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(7). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(8). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(9). Contudo, conforme se observa do histórico de créditos do INSS juntado no ID. n° 49504215, razão assiste o Recorrente em relação aos valores debitados. Em simples soma realizada, incluindo o mês de agosto (confessado pela ré que foi debitado), a quantia perfaz o montante de R$ 1.535,35 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Assim, considerando que fora determinado a restituição em dobro, tem-se a quantia de R$ 3.070,70, dos quais, deve ser compensado o valor recebido pelo recorrido de R$ 1.589,00 (mil quinhentos e oitenta e nove reais) - IDs. n° 50923979 e 50923980. O reembolso, portanto, deve corresponder a R$ 1.481,70 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

(10). Já no que se refere à indenização por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar
que o valor do reembolso seja a quantia de
R$ 1.481,70 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)
, mantendo os demais termos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

(12).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)